Tribunal: TJBA
Processo: 8055183-28.2025.8.05.0000
Classe: Desaforamento de Julgamento
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO n. 8055183-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

REQUERENTE: BEBETO DE SOUZA ROCHA

Advogado(s): JOAO PAULO DE JESUS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA REPETIÇÃO DE JURADOS. SUPOSTA PARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PEDIDO INDEFERIDO.
I. CASO EM EXAME

1.
Pedido de Desaforamento formulado por Bebeto de Souza Rocha, com pedido liminar, no bojo da Ação Penal n.º 8003822-28.2023.8.05.0004, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA, visando à remessa do julgamento pelo Tribunal do Júri, redesignado para 02/10/2025, para outra comarca da mesma região, com fundamento no art. 427 do CPP. A defesa alega dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, em razão de suposta repetição indevida de nomes nas listas dos Conselhos de Sentença ao longo do ano de 2025, e possível manipulação dolosa da seleção de jurados. Pede, liminarmente, a suspensão da sessão de julgamento e, ao final, o deferimento do deslocamento da competência. O pedido liminar foi indeferido, e tanto o Juízo de origem quanto o Ministério Público manifestaram-se contrariamente ao pleito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se há elementos concretos que justifiquem o desaforamento do julgamento para outra comarca, à luz do art. 427 do Código de Processo Penal, diante da alegada repetição excessiva de jurados em Conselhos de Sentença e da suposta dúvida sobre a imparcialidade do júri na Comarca de Alagoinhas/BA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O desaforamento constitui medida excepcional, cabível apenas diante de demonstração concreta de risco à ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade dos jurados ou ameaça à segurança do réu, nos termos do art. 427 do CPP.

4.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a mera alegação de parcialidade dos jurados, sem base empírica concreta, não justifica a medida excepcional do desaforamento (STJ, AgRg no HC 792.237/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07.02.2023).

5
. A repetição de jurados em julgamentos distintos no mesmo ano não configura, por si só, afronta ao art. 426, §4º, do CPP, que apenas veda a inclusão, na lista geral anual, de jurados que tenham integrado Conselho de Sentença nos doze meses anteriores à sua publicação.

6
. Não foi demonstrado qualquer vício concreto na elaboração, publicação ou sorteio da lista geral de jurados, tampouco apresentada prova de manipulação dolosa na sua composição ou direcionamento nos veredictos.

7.
As alegações da defesa baseiam-se em auditoria unilateral e interpretação extensiva de dispositivos legais, não comprovando vícios que comprometam a imparcialidade do júri ou justifiquem o afastamento do juízo natural.

8.
As informações prestadas pelo Juízo de origem atestam a regularidade na formação dos grupos de jurados e afastam qualquer hipótese de impedimento ou recondução ilegal, especialmente quanto à nova sessão marcada para 02/10/2025.

9.
O sistema processual penal já dispõe de instrumentos adequados para garantir a imparcialidade dos jurados no próprio julgamento, como recusas imotivadas (art. 468 do CPP) e arguição de impedimento e suspeição (arts. 448 e 449 do CPP), devendo-se priorizar tais mecanismos antes da adoção da medida excepcional de desaforamento.

10.
Não se identifica, nos autos, demonstração de fatos supervenientes ou elementos concretos aptos a comprometer a imparcialidade do julgamento, motivo pelo qual o pedido deve ser indeferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Pedido indeferido.

Tese de julgamento:

1.
A repetição de jurados em Conselhos de Sentença ao longo do mesmo ano, sem demonstração de vícios na formação da lista anual ou manipulação dolosa, não configura, por si só, hipótese legal de desaforamento.

2.
A simples presunção de parcialidade, sem provas concretas, não justifica a adoção da medida excepcional de deslocamento da competência prevista no art. 427 do CPP.

3.
A regularidade da composição dos jurados e a ausência de comprometimento da segurança ou imparcialidade devem ser avaliadas com base em provas objetivas, sendo insuficiente a produção unilateral de documentos pela defesa.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 426, §4º; 427, caput e §§; 428; 432; 448 a 449; 468.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 792.237/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.02.2023, DJe 13.02.2023; STJ, AgRg no HC 627.631/PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03.08.2021, DJe 12.08.2021; STJ, HC 250.939/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 06.09.2012, DJe 17.09.2012; STJ, HC 414.018/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.08.2018, DJe 23.08.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Pedido de Desaforamento
nº
8055183-28.2025.8.05.0000
, em que figuram, como Requerente,
BEBETO DE SOUZA ROCHA
,
e, como Requerido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
IN
D
EFERIR

o

pedido de desaforamento do julgamento

em Plenário do Tribunal do Júri,
relacionado à
Ação Penal n.º

8003822-28.2023.8.05.0004,
que tramita n
o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 07 de outubro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03